Tribunal: TJPA
Processo: 0001936-67.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001936-67.2014.8.14.0046

APELANTE: ROMULO ALVES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o apelante à pena reclusiva de 3 anos, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 10 dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica comprovando a eficácia das armas e munições apreendidas impede a condenação pelo crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2006; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à luz da alegação de erro de tipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2006 independe da eficiência do armamento, por se tratar de crime de perigo abstrato, tornando irrelevante a ausência de laudo pericial de comprovação da potencialidade lesiva das armas e munições apreendidas.

4. A posse, pelo recorrente, de munições de uso restrito constitui elemento típico que impede a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2006, notadamente quando o próprio recorrente reconheceu a posse de material bélico de uso restrito, o que afasta a alegação de erro de tipo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Os crimes de posse ou porte de arma de fogo ou munição constituem crimes de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva por laudo pericial. 2. O reconhecimento pelo acusado da posse de armamento ou munição de uso restrito afasta a alegação de erro de tipo”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2006, arts. 12 e 16; CP, art. 44, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.616.809/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.11.2020; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rômulo Alves de Andrade apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2006 (ID 26903373).

O apelante postula pela absolvição, sustentando que os artefatos bélicos não foram submetidos à perícia técnica. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 16 para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão de alegado erro de tipo (ID 26903389).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26903392), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30442483).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de recorrente condenado à pena reclusiva de 3 anos e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito (ID 26903373).

A insurgência recursal cinge-se a pretensão de absolvição do recorrente, sob o argumento de que não foi realizada perícia técnica apta a comprovar a eficácia das armas e munições apreendidas, com pleito subsidiário de desclassificação do delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ao fundamento de que teria incorrido em erro de tipo.

Sem embargo, infere-se do Auto de Apreensão e Apresentação que foram apreendidos com o recorrente “01 prensa carregadora de munição e petrechos para sua utilização; 01 pistola, calibre 9mm, com defeito, data de 1913; 42 munições calibre 351; 21 munições calibre 12; 8 munições calibre 38; 14 munições calibre 380; 1 munição calibre 556; 85 munições calibre 9mm; 105 estojos de munição; 1 carregador calibre 22; 1 carregador calibre 351; 1 algema de mão; 1 algema de dedo; 1 soqueira inglesa” (ID 26903285, pág. 11).

No ponto, convém salientar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial” (
AgRg no AREsp n. 1.616.809/GO
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.11.2020. No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 626.888/MS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022).

Tal entendimento ressoa na jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, segundo o qual “o porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta, consumado sem a necessidade de efetiva lesão, tampouco de comprovação de perigo real, presumindo-se que o simples fato do agente possuir ou manter sob sua guarda a arma de fogo é suficiente para oferecer risco à sociedade” de modo que “o delito é crime formal, não sendo necessária a comprovação de ameaça de lesão a segurança pública e, ainda, tratando-se de crime de mera conduta, torna-se desnecessária a realização de perícia para comprovação do potencial lesivo do artefato” (TJCE,
ApCrim n. 0007839-87.2018.8.06.0039
, Rel. Desa. Silvia Soares de Sá Nobrega, 1ª Câmara Criminal, j. 12.11.2024).

Nesse contexto, evidenciada a desnecessidade de comprovação do potencial lesivo do armamento apreendido através de laudo pericial para efeito de caracterização do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2006, incabível o acolhimento da pretensão absolutória.

Por outro lado, clarifico que “não se admite a desclassificação do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/03 para o do art. 14 do mesmo diploma legal, considerando-se que o Apelante foi condenado por possuir, entre outras, munição de uso restrito, elemento essencial do núcleo do tipo penal” (TJMT,
ApCrim n. 1000648-91.2021.8.11.0018
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024).

Além disso, consoante destacado na sentença condenatória, o apelante reconheceu em seu interrogatório a posse de armas e munições de uso restrito (ID 26903373, pág. 4-5), conjuntura que afasta a alegação do suposto erro de tipo, sendo inconcebível presumir seu desconhecimento da lei para se livrar da condenação pelo crime que efetivamente perpetrado.

Destarte, não há que se cogitar a desclassificação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026